Tribunal: STF
Processo: ARE 1417611
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOCs 20-21), cuja ementa destaco:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO ESCORPIÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI N° 11.343/06. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSNACIONALIDADE RECONHECIDA PARA DETERMINADOS CORRÉUS. PENA MANTIDA. RECURSO DE UM CORRÉU PROVIDO EM PARTE, PARA FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO. DEMAIS RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (eDOC 21, p. 43) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDOC 38, p. 1-7; eDOC 52, p. 1-17).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-6), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso XXXV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 30, p. 1-13).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 63, p. 1-6; eDOC 67, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 74, p. 1-5) e do AREsp (eDOC 73, p. 1-4).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.608.462/SP (eDOC 136, p. 1-3). Após o julgamento dos recursos interpostos (eDOCs 169-187), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 195, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.181.826/SP (certidão; eDOC 197, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente